Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012069-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HIURE MENDES VIEIRA DO CARMO - CPF: 029.132.611-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORDEM DE PRISÃO CUMPRIDA FORA DO DISTRITO DA CULPA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REGULARIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL – PACIENTE QUE AGUARDA A PROVIDÊNCIA DO JUÍZO EMISSOR DA ORDEM HÁ MAIS DE 5 MESES – INÉRCIA NO ENCAMINHAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA (CPP, ART. 289) – SUBTRAÇÃO DO DIREITO DO PACIENTE E DA DEFESA DE CONHECER OS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A MEDIDA DE EXCEÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto se possa presumir a legalidade da ordem de prisão emanada, posto que o mandado de prisão se encontra devidamente registrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, a flagrante inércia do juízo prolator em regularizar a prisão impõe evidente constrangimento ilegal em desfavor do custodiado, que permanece segregado há mais de 5 meses
sem conhecer os termos e fundamentos da sua custódia, situação que determina o imediato relaxamento da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Hiure Mendes Vieira do Carmo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado à p. 33 (Id. 45729036):

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 26.6.2019, por força de mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do processo executivo de pena n. 0011133-80.2017.8.09.0175.

Esclarece que, no dia 16.1.2020 foi realizada audiência de justificação na Comarca de origem e o juiz das execuções penais deixou de homologar a falta grave noticiada, reincluindo o reeducando no regime semiaberto, oportunidade em que determinou a expedição de alvará de soltura e, em seguida, concedeu-lhe o benefício do livramento condicional e a transferência do processo executivo ao juízo das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Com o aporte dos autos, efetuada consulta processual pela autoridade apontada como coatora, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto expedido pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos da ação penal n. 97814-82.2019.809.0175, motivo pelo qual o paciente não foi colocado em liberdade.

Na ocasião, em decisão proferida no dia 7.4.2020, o magistrado a quo determinou a expedição de ofício a 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, noticiando o cumprimento do mandado de prisão e solicitando informações sobre a situação prisional do recuperando.

No entanto, a impetrante revela que até a presente data o favorecido aguarda o retorno das informações requisitadas, mantido enclausurado por força de suposto mandado de prisão, desconhecendo inclusive os motivos que redundaram na decretação da sua custódia.

Acrescenta que as formalidades legais não foram observadas no caso concreto, pois o art. 289 do CPP exige a expedição de carta precatória para a formalização de prisão em jurisdição diversa, possibilitando a requisição por qualquer meio de comunicação, desde que informado o motivo da prisão, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, ressalta que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, desta Corte de Justiça, ao regulamentar o cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo diverso, determina que “caso não remetida a carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias, o Gestor judiciário certificará e fará conclusos os autos da Solicitação de Providências para que o Juiz determine a imediata soltura do preso”, o que corrobora na existência do constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Por fim, afirma que “a pretensão defensiva não tem por escopo invalidar a decisão judicial que decretou a prisão ou o mandado prisional que a corporifica, mas apenas afastar o efeito restritivo da liberdade por irregularidade no cumprimento da ordem, nada obstando que requerente venha a ser preso novamente”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão imposta ao paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (pp. 5-11 – Id. 45580461).

Juntou documentos (pp. 12-29 – Id. 45580492, Id. 45580497, Id. 45580498, Id. 45582953, Id. 45582955, Id. 45582959, Id. 45582961, Id. 45582962 e Id. 45582963).

(...)
” (Id. 45729036).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 645-646 (Id. 46425479).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 40-41 (Id. 46421958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 44-48 – Id. 47344485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula o relaxamento da prisão preventiva imposta a
Hiure Mendes Vieira do Carmo
por ato ilegal praticado pelo juízo das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso no dia 26.6.2019, por força de mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do processo executivo de pena n. 0011133-80.2017.8.09.0175, já que teria praticado falta grave consistente na fuga da Casa do Albergado (LEP, art. 50, inciso II).

No dia 16.1.2020, realizou-se a audiência de justificação na Comarca de Goiânia/GO, ocasião em que o juiz das execuções penais deixou de homologar a falta grave noticiada, reincluiu o reeducando no regime semiaberto, determinou a expedição de alvará de soltura e, em seguida, concedeu-lhe o benefício do livramento condicional e a transferência do processo executivo ao juízo das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT.

No entanto, efetuada consulta processual pela autoridade apontada como coatora, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto expedido pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos da ação penal n. 97814-82.2019.809.0175, motivo pelo qual o paciente não foi colocado em liberdade.

Em decisão proferida no dia 7.4.2020, o magistrado singular determinou a expedição de ofício a 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, noticiando o cumprimento do mandado de prisão e solicitando informações sobre a situação prisional do recuperando, com a finalidade de formalizar o ato constritivo, nos termos do art. 289 do CPP, bem como determinou a suspensão da execução penal.

Contudo, até a presente data não houve resposta do juízo expedidor da ordem de prisão, razão pela qual a autoridade apontada como coatora ordenou a reiteração do ofício, o qual foi enviado por meio de malote digital, no dia 15.6.2020 (pp. 40-41 – Id. 46421958).

Nesse contexto, a impetrante argumenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da inobservância das formalidades exigidas para o cumprimento de ordem de prisão fora da jurisdição do juízo processante, cuja manutenção subsiste há mais de 2 meses, impondo ao paciente a constrição da liberdade sem ao menos conhecer os motivos que ensejaram o decreto prisional.

Sobre o tema, de acordo com o disposto no art. 289 do CPP: “
Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado
”.

No caso, tratando-se de mandado de prisão devidamente registrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, não há dúvidas quanto à autenticidade do documento, de modo que é possível presumir que a prisão impugnada decorre de ordem legal e, por conseguinte, eventual demora na regularização da sua formalização poderia caracterizar mera irregularidade, passível de apuração na esfera administrativa.

Entretanto, ainda que não subsistam dúvidas quanto à lisura da ordem de prisão, verifico que o paciente se encontra sob custódia desde o dia
20.1.2020
(p. 21 – Id. 45580498), exclusivamente por força de cumprimento de mandado expedido em seu desfavor, cujos motivos da custódia nem sequer lhe foram esclarecidos, pois até o momento o juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO não forneceu cópia da decisão que decretou a medida extrema nos autos da ação penal n. 97814-82.2019.8.09.0175, embora tenha sido requisitado em duas oportunidades distintas.

Nesse ponto, importante ressaltar que, conquanto a autoridade apontada como coatora não possa se manifestar acerca do cabimento e do mérito da prisão preventiva, relaxando-a ou a revogando, certo é que deve velar pela regularidade formal do ato da prisão, como também da sua mantença, conferindo efetividade aos direitos e às garantias fundamentais do preso.

Assim, considerando que o paciente permanece preso há quase 6 meses, sem que lhe tenha sido assegurado o conhecimento do substrato fático e dos fundamentos da prisão, o que é condição para o exercício dos seus direitos, imperativo reconhecer o constrangimento ilegal a que está submetido, por ofensa à garantia constitucional da ampla defesa.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para relaxar a prisão imposta ao paciente, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver segregado.

Oficie-se ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Hiure Mendes Vieira do Carmo
, consignando-se nele a obrigação de manter endereço atualizado nos autos do processo executivo, bem como para que a autoridade apontada como coatora tome as medidas necessárias para o regular prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020